Tribunal: TJSP
Processo: 3003372-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CÁLCULO JUDICIAL COM EXCESSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. Cálculo apresentado pelo contador judicial que não considerou os Temas 810 e 905 das Cortes Suprema e Especial. Incidência da MP no 567/2012, convertida na Lei no 8.177/91, para determinar que os depósitos de poupança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CÁLCULO JUDICIAL COM EXCESSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. Cálculo apresentado pelo contador judicial que não considerou os Temas 810 e 905 das Cortes Suprema e Especial. Incidência da MP no 567/2012, convertida na Lei no 8.177/91, para determinar que os depósitos de poupança deverão ser remunerados com juros de 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, quando esta for menor que 8,5%, metodologia já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4357 e 4425. Acolhimento da im-impugnação para alterar o cálculo dos juros de mora. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação. Decisão reformada. Recurso provido.